Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721870-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO LUIZ PIZZOLIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LAERCIO LUIZ PIZZOLIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0704927-27.2022.8.07.0001), apresentado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão proferida declinou da competência do Juízo em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 127176224 – dos autos da origem): “Trata-se de procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença agitado por LAERCIO LUIZ PIZZOLIO em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A pretensão foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal prolatou, em 20 de novembro de 1997, sentença com a seguinte parte dispositiva: III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28 (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima, explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino, em consequência, que o Banco do Brasil S/A promova incontineti, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providência para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quando na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080 de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.347/85, art. 16). Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um, cujo montante reverterá em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos – FDDD (Decreto no 1.306/94 e Lei no 9.008/95), nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Oportunamente, remetam-se os autos ao egrégio TRF/1a Região. Oficie-se ao Sr. Presidente do Banco do Brasil para adoção das providências ordenadas nesta sentença. Intime-se o MPF e a União, na pessoa de seus representantes legais. Quando do julgamento do Recurso de Apelação, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (AC 1999.01.00.000821-4/DF), acolheu a preliminar da inadequação da via eleita e da ilegitimidade do Ministério Público Federal. Em face do Recurso Especial manejado, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao mesmo, a fim de estabelecer o seguinte comando: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). É o voto. (MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF Quando do julgamento dos embargos de declaração no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF ficou devidamente delineado que: Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Desacolho, por fim, as demais insurgências recursais, mantendo, no restante, o acórdão embargado em seu inteiro teor. Advirto, ainda, que a oposição de recursos protelatórios será punida com multa, na forma da lei processual. É o voto. Por força de decisão proferida pelo Ministro Relator dos Embargos de Divergência, Min. Francisco Falcão, em 07 de dezembro de 2016, foi deferido o sobrestamento do feito, porquanto a matéria “está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947/SE, com o sistema de repercussão geral e para preservar o interesse das partes e a uniformidade na prestação jurisdicional, determino que o feito aguarde na Coordenadoria da 1a Seção, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.” Por fim, em 06 de abril de 2017, o Min. Francisco Falcão proferiu decisão de tutela de urgência nos embargos de divergência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao mesmo: “a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO. Relator”. Do juízo competente A competência do juízo é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual. Portanto, é dever do juiz conhecê-la de ofício a qualquer tempo e grau (art. 64, § 1o, do C.P.C.). A competência da Justiça Federal foi fixada quando do ajuizamento do processo de conhecimento, porquanto a parte autora é o Ministério Público Federal – MPF, ente jurídico despersonalizado e integrante do ente federativo União Federal. Ademais, foram incluídos no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, como litisconsortes passivos necessários, e há condenação solidária no título, conforme deflui dos dispositivos do Resp. no 1.319.232/DF acima transcritos. É louvável a atuação do Ministério Público Federal de forma coletiva, pois é uma atuação racional de tutelar os interesses individuais homogêneos. Por óbvio, a competência para processar e julgar a pretensão de conhecimento é da Justiça Federal, porquanto se amolda perfeitamente à hipótese descrita na norma do artigo 109, I, da Constituição Federal. Com toda a modificação havida com a introdução da Lei Federal no 11.232/05 e com o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), é forçoso reconhecer a inexistência de um processo de execução de título judicial. Por força do sincretismo processual, só existe um único processo, o qual tem uma fase de conhecimento e uma fase satisfativa. A competência, ou seja, delimitação da jurisdição, é fixada quando do ajuizamento da pretensão (fase de conhecimento). As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser submetidas ao juízo que a proferiu, tal como determinou o inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Trata-se de competência funcional e, portanto, absoluta, não observada pela exequente ao ajuizar ação de execução. Neste sentido, o professor Alexandre Freitas Câmara leciona que “o fenômeno da competência funcional ocorrendo entre processos diferentes, quando todos eles são ligados a uma mesma pretensão. É o que ocorre, por exemplo, com a fixação da competência para o processo executivo no juízo onde tramitou o processo de conhecimento (art 575, II, do C.P.C.);” (Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 10a ed., p. 99). O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou há muito tempo sobre esta matéria, não sendo ultimamente objeto de quaisquer discussões. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA. 1. É absoluta a competência funcional estabelecida no art. 575, II do Código de Processo Civil, devendo a execução ser processada no juízo em que decidida a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Deste modo, representa maltrato à letra do dispositivo legal em referência, a execução de título em foro diverso daquele da tramitação do processo principal, com a característica fundamental de que não se cuida verdadeiramente, quanto ao feito principal, de ação de alimentos, acerca dos quais houve renúncia expressa. A execução é de título judicial originário de ação de separação consensual. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 538.227/MT, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2004, DJ 10/05/2004, p. 291) PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. A EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER PROCESSADA PERANTE O JUIZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO; MATERIA QUE NÃO ESTA NA ALÇADA DE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 95.971/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/1997, DJ 30/06/1997, p. 30977) Quando se trata da temática da satisfação individual do direito reconhecido em ação coletiva, há regra específica no mesmo sentido da regra geral, conforme deflui da leitura do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) § 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. (não consta grifo no original). É curiosa a conduta do Juízo Federal que conheceu, processou e julgou procedente a pretensão de conhecimento ajuizada pelo Ministério Público Federal, não querer atuar na fase satisfativa. O Juízo Estadual não detém competência funcional ou jurisdicional para promover a satisfação de títulos formados pelo Judiciário Federal e nem apreciar a extensão das suas obrigações. Portanto, todas as pretensões de natureza satisfativa (liquidação), a princípio ajuizadas no Distrito Federal, deverão ser distribuídas e processadas junto ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, desde que os consumidores (interessados) optem por ajuizar as ações no âmbito do Distrito Federal, porquanto este é o órgão prolator da sentença. Outrossim, poderá o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região optar por diluir a carga de serviço do juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e permitir a livre distribuição entre todos os Juízos Federais da Seção Judiciária, mas isto é um juízo de conveniência e oportunidade da Administração daquele Tribunal, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 6. A decisão proferida na ação coletiva, sobre a qual se pretende atribuir caráter de definitividade sobre o juízo competente, refere-se à distribuição interna no Foro da Justiça Federal de Brasília/DF (se poderia haver "livre distribuição", ou se deveria ocorrer a concentração na Vara em que processada a execução coletiva), e não à avocação de todas as execuções individuais do País para aquele juízo. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente. (EDcl no AgRg no CC 131.616/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014) O entendimento da possibilidade do consumidor promover a fase satisfativa no foro de seu domicílio já é pacífico, sendo este inclusive o entendimento esposado pelo Ministro Luis Felipe Salomão no Artigo Execução Individual de Sentença Coletiva (O Papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1a ed., 2014, p. 1107/1134). Este ponto não está em discussão. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já possui reiterada jurisprudência reconhecendo que liquidação de ação coletiva, inclusive, pode se dar fora do domicílio do juízo prolator da decisão (Recurso Repetitivo – REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011), mas neste caso, as pretensões satisfativas deverão ser propostas nos juízos federais do domicílio do autor. Dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada Não são necessárias maiores delongas para reconhecer que o título executivo reconhecido no Resp. 1.319.232 é no sentido de condenar “os réus, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (não consta grifo no original). Em havendo o trânsito em julgado desta obrigação, o título reconhece o direito de cobrança de forma solidária dos réus, ou seja, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Eventual interpretação de extensão da obrigação imposta ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à UNIÃO FEDERAL nunca poderá ser expedida pelo Juízo Estadual. Outrossim, é lícito ao credor desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva (art. 775 do CPC), mas isto deve ser postulado perante o juízo competente, ou seja, perante o Juízo Federal. Da impossibilidade do cumprimento provisório Em que pesem os argumentos expostos na peça de ingresso, é forçoso reconhecer que a norma do artigo 520 do Código de Processo Civil é clara no sentido de que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de EFEITO SUSPENSIVO será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:” (não consta grifo no original). Ocorre que analisando a decisão proferida no bojo dos Embargos de Divergência no 1.319.232-DF, é forçoso reconhecer que, em 06 de abril de 2017, o Min. Francisco Falcão proferiu decisão de tutela de urgência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao mesmo: “a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO. Relator”. Portanto, a pretensão executiva provisória não detém do pressuposto processual específico para o seu regular desenvolvimento, Porém, esta temática deverá ser observada e solucionada pelo Juízo Federal competente e não pelo Juízo Estadual. Da conclusão Abstrai-se da leitura do arrazoado acima que este juízo não detém competência para processar a fase satisfativa (cumprimento de sentença). Abstrai-se, ainda, a existência de obrigação, em tese, em desfavor da União Federal e do Banco Central do Brasil e, por fim, da falta de pressuposto processual para o desenvolvimento regular do cumprimento de sentença, ante a prolação de tutela de urgência nos Embargos de Divergência. DECISÃO Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Após o efetivo trânsito em julgado, remetam-se os autos à SJ/DF. Remetam-se os autos via Corregedoria”. Em sua peça recursal, o agravante requer a concessão da tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do autor até que proferida decisão definitiva no presente agravo de Instrumento ou alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. No mérito, pede a confirmação do pedido de tutela antecipada. Sustenta, em suma, que a relação creditícia em comento se deu exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Afirma que em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, III, a, do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Diz que este Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido. Em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio. Destaca que não há que se falar em declínio nas circunstâncias do caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal (ID 36918941). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 36918944). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, bem como a relevância do tema posto em debate, o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para depois de apresentadas as contrarrazões pelo agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator